Tribunal: STF
Processo: HC 240078
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 193.820/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA EM MEADOS DE 2017, OU SEJA, MUITO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DEFENSIVA. TEMA REPETITIVO 1098. NÃO DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DOS PROCESSOS PENDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Conforme entendimento de ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recebida a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é incabível a retroatividade do art. 28-A do CPP, para aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP). Precedentes. (AgRg no RHC n. 167.973/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).



    2. Na hipótese, o recebimento da denúncia - 9/3/2017 (e-STJ fl. 23) - ocorreu antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019, que introduziu o art. 28-A do CPP. Assim, de fato, não haveria possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, conforme o atual entendimento desta Corte Superior, tampouco de remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, motivo pelo qual não há falar em flagrante ilegalidade na conclusão adotada pela Corte local no julgamento do mandamus originário.



    3. Por fim, o fato de a matéria atinente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP estar pendente de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC 185.913) não implica a suspensão dos processos em andamento nesta Corte Superior, uma vez que a controvérsia foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1098), ocasião em que a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes (AgRg no REsp n. 2.037.768/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 14, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega, em síntese, que:



    “[...] inexiste manifesta inadmissibilidade do acordo de não persecução penal (ANPP), sobretudo porque o principal argumento invocado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na alegação de que o acordo de não persecução penal não comportaria aplicabilidade depois da decisão de recebimento da denúncia, nos casos de processos criminais já em curso quando da entrada em vigor da Lei nº. 13.964/2019, não encontra mais eco na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, em especial no âmbito de sua Segunda Turma, que vem rechaçando tal entendimento.



    16. Com efeito, em que pese tenha ocorrido a afetação do julgamento do HC 185.913/DF, de relatoria do Eminente Ministro GILMAR MENDES, ao Plenário desta Excelsa Corte - para dirimir a questão relativa à aplicabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP) aos processos penais já em curso quando da entrada em vigor da Lei nº. 13.964/19 -, o fato é que existem diversos julgados recentes da Segunda Turma deste STF que entendem pela aplicação retroativa do ANPP nessas hipóteses, desde que não tenha sido ultrapassado o marco temporal referente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, o que, no caso em exame, significaria tomar como plenamente admissível a celebração do acordo de não persecução penal (ANPP), bem como a remessa dos autos para reexame pelo Órgão Superior do Ministério Público diante da recusa apresentada pelo Promotor oficiante perante a Primeira Instância (art. 28-A, § 14, CPP), visto que, na espécie, está-se diante de um caso com sentença condenatória em grau de recurso (DOC. 12).



    [...]



    19. Além disso, mais recentemente, por oportunidade do julgamento do ARE 1.455.871/SC (julgado em 14/09/2023), o eminente Ministro CRISTIANO ZANIN, integrante da Primeira Turma desta Suprema Corte, aderiu ao entendimento sufragado pela Segunda Turma acerca desta matéria, no sentido de compreender que o ANPP pode alcançar todos os processos criminais em curso, desde que não sobrevindo o trânsito em julgado da sentença condenatória, sugestionando que, por ocasião do julgamento do HC 185.913/DF pelo Plenário desta Corte Suprema, tenda a prevalecer esse entendimento.



    20. De todo modo, ainda que assim não fosse, à míngua de um posicionamento definitivo desta Suprema Corte acerca do marco temporal da retroatividade do art. 28-A do CPP, a matéria permanece controvertida, não se podendo concluir, de plano, pela manifesta inadmissibilidade do ANPP. Nesse cenário, com a devida vênia, não há justificativa plausível para o Juízo da causa obstar a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, nos termos em que prevê o art. 28-A, § 14, do CPP.” (doc. eletrônico 1, pp. 8-9).  



    Argumenta, mais, que:



    “[...] é completamente descabida qualquer invocação acerca de uma eventual preclusão para à parte, posto que, como visto no tópico referente à síntese do processo (item I), ainda antes do início da instrução do feito, e já sob o pálio da Lei nº. 13.964/19, a ora Paciente externou ao ilustre Promotor de Justiça o seu desejo de celebrar o acordo de não persecução penal, comunicação esta que deu origem à instauração de um expediente administrativo no âmbito do MPSC (SIG 02.2021.00089067-0), sendo-lhe negado, contudo, o oferecimento de tal benefício, por meio de despacho fundamentado (DOC. 5).



    23. Além disso, a própria sentença condenatória, em tópico específico, dispôs sobre a necessidade de as partes serem novamente intimadas para se pronunciarem quanto à possibilidade da celebração de um acordo de não persecução penal (DOC. 6), o que reabriu o tema e provocou uma nova manifestação defensiva (DOC. 8) diante de uma nova recusa ministerial (DOC. 7), o que demonstra a absoluta boa-fé da ora Paciente, que, ao contrário do quanto sinalizado pelo acórdão emanado do e. TJSC, não aguardou o proferimento de uma sentença condenatória para só então manifestar o seu interesse em celebrar o ANPP. Muito pelo contrário!” (doc. eletrônico 1, p. 11). 



    Ao final, requer:



    “[que se] conceda a ordem de habeas corpus para o fim de cassar o acórdão prolatado pela Colenda Quinta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, para o fim de análise do mérito da recusa na propositura do ANPP e, se for o caso, eventual designação de outro membro da instituição para a celebração do acordo.” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Em que pesem os argumentos defensivos, entendo ser o caso de denegação da ordem.



    Inicialmente, faço o registro de que, depois do julgamento do ARE 1.455.871/SC, da minha relatoria, invocado pela defesa, pedi destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    Porém, em Sessão presencial realizada em 7/11/2023, a Primeira Turma fixou entendimento no sentido de que:



    “[...] nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.”



     



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário do STF, o que ainda não ocorreu.



     



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.



     



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, aderi à tese fixada pela Primeira Turma nessa oportunidade, nos termos acima expostos.



    No caso sob exame, consta dos autos que a denúncia foi recebida em 9/3/2017 e a sentença condenatória foi proferida em 5/5/2023, ocasião em que o Magistrado de primeiro grau, em tópico específico, registrou o seguinte:



    “ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL



    O presente caso exigia uma resposta, pois integrante das metas 2 e 4 do CNJ. Além do mais, se fosse caso de absolvição - como inclusive ocorreu com a ré NAIARA, não haveria razão para, já vencida a instrução, abrir para oferecimento de benefício. Daí porque esta sentença foi proferida antes mesmo da medida que se seguirá.



    Recentemente o STF proferiu julgamento entendendo pela retroatividade do direito ao acordo de não persecução penal - ANPP, mesmo nos casos de ação penal já instaurada antes da vigência do atual art. 28-A do CPP, acrescido pela lei 13.694. Conforme a ementa do julgado:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL É APLICÁVEL TAMBÉM AOS PROCESSOS INICIADOS EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019, DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADOS E MESMO QUE AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU ATÉ O MOMENTO DE SUA PROPOSIÇÃO. SEGUNDO AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 206660 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30- 03-2023 PUBLIC 31-03-2023)



    Aliás, se interpreta, mesmo em já havendo condenação cabe o ANPP, bastando que ainda não transitada em julgado.



    Portanto, esta condenação aqui proferida não impede a possibilidade de as partes chegarem a um ANPP. As partes inclusive serão intimadas a se manifestar a respeito.



    Acaso o acordo venha ser perfectibilizado, esta sentença será desconstituída. Contudo, enquanto não o for, mantém-se hígida.” (doc. eletrônico 7, pp. 66-67).



    Intimado da sentença, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina manifestou-se a respeito do ANPP, nos seguintes termos:



     “O Ministério Público denunciou os acusados Cristine Camilo Dagostin Dal Toé, Fernando Daniel Pereira, Naiara Paes de Camargo e Jefferson André Constantino pela prática do crime previsto no artigo 317 do Estatuto Repressivo, a primeira na forma do artigo 62, I, do Código Penal (evento 1).



    Após percorrido o devido processo legal, sobreveio sentença que condenou Jefferson André Constantino, Cristine Camilo Dagostin e Fernando Daniel Pereira por infração ao artigo 317, caput, do Código Penal e absolveu Naiara Paes de Camargo da acusação que lhe foi imputada. Ainda, determinou a intimação da acusação para informar sobre a possibilidade de apresentação de ANPP ou justificar a impossibilidade (evento 546).



    Pois bem.



    (1) Neste caso concreto, inviável a celebração de acordo de não persecução penal (ANPP), diante do recebimento da denúncia (evento 17) antes da entrada em vigor do benefício. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já firmou tese no seguinte sentido: ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



    Aliás, não há grande probabilidade de que Naiara Paes de Camargo aceite o acordo, pois ela foi absolvida pelo Juízo.



    De outro lado, mesmo para os demais acusados condenados, que, em seus interrogatórios, tanto na fase inquisitiva (evento 8, docs. 249-251, 258-260, 261 e 266) como em juízo (evento 528), não contribuíram para o esclarecimento do ilícito, não se fazem presentes todas as exigências do artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, pois eles não confessaram formal e circunstancialmente o crime. É da jurisprudência:



    [...]



    Além disso, o acordo de não persecução penal ingressou no ordenamento jurídico por meio da Lei n. 13.964, de 24.12.2019, ao incluir o artigo 28-A no Código de Processo Penal. Portanto, instituto em questão passou a vigorar no curso do presente processo criminal.



    Após isso, foram realizadas audiências de instrução com a presença dos acusados e seus causídicos (eventos 465 e 528); os réus, por seus procuradores, apresentaram alegações finais (eventos 533, 540, 541 e 542); e, em nenhum destes momentos processuais eles postularam pela aplicação do acordo, o que resulta na preclusão da matéria.



    [...]



    De mais a mais, com o advento da sentença condenatória de primeiro grau (evento 546), não se revela adequada a formalização de acordo de não persecução penal. Nesse sentido, é da jurisprudência Catarinense:



    [...]



    Agregado a isso, em casos graves de corrupção, que gera efeitos negativos em toda a coletividade, considerando a repugnância das condutas realizadas pelos acusados, com culpabilidade acentuada, conforme decidido na sentença, a concessão de benefício depois de um processo condenatório não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Nesse contexto, inviável a celebração de ANPP.



    (2) Segue recurso de apelação do Ministério Público, em documento apartado.



    (3) Note-se que o acusado Jefferson André Constantino, quando pessoalmente intimado da sentença condenatória, manifestou o desejo de recorrer perante o respectivo Oficial de Justiça (evento 566).



    Por sua vez, a defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação e, na forma do §4º do artigo 600 do Código de Processo Penal, informou que deseja apresentar as razões recursais diretamente na superior instância, quando intimado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (evento 568).



    Nesse contexto, ao menos por ora, após a remessa dos autos à superior instância e depois de apresentadas as razões recursais pelo apelante Jefferson André Constantino, requer o Ministério Público nova vista do feito para oferecimento de contrarrazões.



    (4) Por fim, considerando o conteúdo da certidão do evento 570 e tendo em vista que, em relação a acusada Naiara Paes de Camargo, a sentença é absolutória, requer-se que ela seja intimada por meio de seu defensor constituído, o Dr. Sergio Francisco Carlos Graziano Sobrinho (OAB/SC n. 8.042), conforme procuração/documentos acostados aos autos (eventos 33, 56 e 542).” (documento eletrônico 8; grifei).



    A defesa técnica da paciente, por sua vez, requereu ao Juízo sentenciante que remetesse os autos ao órgão superior do Ministério Público, tal como previsto no § 14 do art. 28-A do CPP, mas o pedido foi indeferido, in verbis:



    “Trata-se de ação penal deflagrada para apurar a prática do crime de corrupção passiva (317 do CP) levado a efeito pelos acusados Cristiane Camilo Dagostin Dal Toé, Fernando Daniel Pereira, Naiara Paes de Camargo e Jefferson André Constantino.



    Sobreveio sentença condenatória em face dos acusados, ev546.



    No evento 568, houve recurso de apelação manejado pela defesa de Jefferson André Constantino, com a apresentação das razões junto ao TJ/SC, e nos eventos 572 e 585, requereu e reiterou que fosse oferecida a proposta de ANPP ao acusado.



    O Ministério Público ofereceu recurso de apelação, bem como suas razões, ev574.



    No evento 577, o Promotor de Justiça se manifestou pela inviabilidade de oferecimento de ANPP aos acusados e reiterou sua manifestação no evento 590.



    Fernando Daniel Pereira, por meio de seu defensor interpôs apelação, com apresentação das razões no TJ, ev578.



    Finalmente, Cristina Camilo Dagostin Dal Toé propôs recurso de apelação e apresentará as razões na instância superior, ev580. Ainda, no evento 582, reiterou o pedido para aplicação do ANPP à acusada.



    Vieram os autos conclusos.



    Decido.



    I - Sobre o ANPP O instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), foi instituído no processo penal brasileiro pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, que incluiu o art. 28-A no Código de Processo Penal, in verbis:



    [...]



    A pretensão da defesa se fundamenta, portanto, no disposto no § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    De fato, as infrações penais pelas quais foram denunciadas as partes acusadas não foram praticadas mediante violência ou grave ameaça; a pena mínima é inferior a quatro anos, mesmo considerando a quantidade de crimes. Todavia, há um requisito previsto no caput que está relacionado com certa margem de discricionariedade do titular da ação penal, no caso o Ministério Público. Esse requisito exige que o acordo seja ‘necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’.



    E sob esse fundamento o Ministério Público recusou o oferecimento do ANPP neste caso, porque, segundo ele, o benefício não se revela suficiente para a reprovabilidade e repressão das graves condutas delitivas cometidas pelos denunciados. Nesse sentido, surge a controvérsia acerca do direito subjetivo da parte ou discricionariedade do Ministério Público no oferecimento da proposta. Sobre o tema, cito as lições de Renato Brasileiro de Lima:



    [...]



    Desta feita, em não se tratando de direito subjetivo da parte acusada e não estando preenchidos, de fato, os requisitos listados no art. 28-A do CPP, nem mesmo a última instância do Ministério Público poderia deliberar diversamente do entendimento do Parquet em primeiro grau de jurisdição.



    A remessa do PGJ, neste caso, conduziria o processo à desídia de se permitir o perigo da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pelo decurso do tempo, lógica com a qual não se coaduna o moderno processo penal.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de remessa dos autos ao PGJ.



    II - Recursos de apelação



    Recebo o recurso proposto pelo Ministério Público, ev584, no duplo efeito. O apelante já apresentou suas razões.



    Intimem-se os apelados para apresentaram as contrarrazões ao recurso ministerial, no prazo de Lei.



    Lado outro, recebo as apelações interpostas pelas defesa de Jeferson André Constantino, ev568, Fernando Daniel Pereira, ev578, e Cristine Camilo Dagostin, ev580, no duplo efeito.



    Considerando que as defesas apresentarão suas razões junto ao TJ/SC, nos moldes do artigo 600, §4º, do CPP, após apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao TJ/SC, com as nossas homenagens.” (documento eletrônico 10).



    Daí ter o Superior Tribunal de Justiça salientado os seguintes aspectos para negar a pretensão deduzida pela defesa:



    “Como se vê, o recebimento da denúncia - 9/3/2017 (e-STJ fl. 23) - ocorreu antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019, que introduziu o do art. 28-A do CPP. Assim, de fato, não haveria possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, conforme o atual entendimento desta Corte Superior, tampouco de de remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público.



    [...]



    No mesmo sentido, colhe-se do parecer do Ministério Público Federal que: ‘O presente Recurso em Habeas Corpus não deve ser provido. Depreende-se dos autos que a denúncia foi recebida em 9/3/2017 (e-STJ fl. 131). Assim, em que pese os argumentos da douta defesa, o entendimento da Corte de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência já assentada por esse Superior Tribunal de Justiça no sentido não ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal após o recebimento da denúncia’ (e-STJ fl. 351).



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (documento eletrônico 14).



    Com efeito, o acórdão impugnado está em sintonia com o entendimento fixado pela Primeira Turma do STF, antes mencionado.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NO CASO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMAS NÃO ANALISADOS PELAS TRIBUNAIS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/11/2023, acórdão pendente de publicação).



    II – No caso sob exame, o recorrente foi condenado em 5/6/2020 e a defesa suscitou o oferecimento do ANPP somente enquanto aguardava o julgamento da apelação.



    [...]



    V – Agravo regimental improvido.” (RHC 236.149 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 6/3/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. LEI 9.605/1998. OFENSA INDIRETA E REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. INVIABILIDADE. MOMENTO INOPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    [...]



    IV - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/11/2023, acórdão pendente de publicação), o que não ocorreu nos presentes autos.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.461.132 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/3/2024).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO HC 233147 AgR (PRIMEIRA TURMA, j. 7/11/2023), SEGUNDO AS QUAIS, NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ANPP DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA NORMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 233147 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, sessão de 7/11/2023), firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que (I) não exista sentença condenatória e (II) o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.



    2. Na presente hipótese, a defesa dos recorrentes requereu, na primeira oportunidade que teve de se manifestar após a entrada em vigor da lei – peça de resposta à acusação -, a intimação do representante do Ministério Público para análise de proposta de Acordo de Não Persecução Penal. Como se vê, tal pleito foi formulado antes da sentença.



    3. As instâncias de origem rejeitaram o pedido, exclusivamente porque a Lei 13.964/2019 entrou em vigor após o recebimento da denúncia.



    4. Nos termos do precedente acima referido, não se verifica obstáculo de direito temporal a que o Ministério Público ofereça o ANPP.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1.458.380 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/3/2024).



    Por fim, registro que a consulta sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP formulada pela defesa, antes da sentença, diretamente no âmbito do Ministério Público do Estado (documento eletrônico 6), ou seja, fora dos autos da ação penal, não tem o condão de impedir a preclusão ocorrida no caso concreto, uma vez que, conforme mencionado por aquele órgão de acusação, depois da entrada em vigor da Lei n. 13.694/2019:



    “[...] foram realizadas audiências de instrução com a presença dos acusados e seus causídicos (eventos 465 e 528); os réus, por seus procuradores, apresentaram alegações finais (eventos 533, 540, 541 e 542); e, em nenhum destes momentos processuais eles postularam pela aplicação do acordo, o que resulta na preclusão da matéria.” (documento eletrônico 8, p. 3).



    Posto isso, com base no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator